Tribunal: TJSP
Processo: 1022157-54.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Internet. Conta de usuário desativada com bloqueio total de acesso a plataformas antes liberadas sem restrições. Sentença reconheceu a ilegalidade da conduta do provedor e determinou a restauração dos serviços e mais dano moral de R$ 10 mil reais. Provas irrefutáveis de ter o provedor agido por exigências legais e comunitárias, em virtude de captura, na conta do autor, de vídeo de exploração

Ementa:
Internet. Conta de usuário desativada com bloqueio total de acesso a plataformas antes liberadas sem restrições. Sentença reconheceu a ilegalidade da conduta do provedor e determinou a restauração dos serviços e mais dano moral de R$ 10 mil reais. Provas irrefutáveis de ter o provedor agido por exigências legais e comunitárias, em virtude de captura, na conta do autor, de vídeo de exploração sexual de criança ou pré-adolescente. Não há ilicitude na conduta do provedor que, diante de protocolos globais e de política de proteção aos vulneráveis, deve agir de imediato contra partidários da pornografia infantil (art. 19 da Lei 12.965/2014) não só cooperando para exclusão do conteúdo criminoso, como para encerrar a autorização de uso concedida ao transgressor. Discutiu-se nos autos e esse debate ganhou relevância com a posição definida no decisum de Primeiro Grau, que o fato de não ter sido apurada conduta dolosa do autor – caracterizada pelo armazenamento ou compartilhamento nos termos do art. 241-E, do ECA – desconstruiria o bloqueio, o que não procede. O que se julga na lide é a execução de um contrato de uso e não a tipificação de crime ou de infração funcional, sendo suficiente a prova de a conta desativada servir de âncora para vídeo não circulável. Provimento para julgar a ação improcedente.